Tribunal: TJDFT
Processo: 0718881-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
DESPACHO Não há pedido liminar. Diante do certificado no ID 71758745, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, intimem-se as partes agravadas para apresentarem as contrarrazões ao agravo de instrumento. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora